Tribunal: CARF
Processo: 13629.000525/2005-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/1998 a 30/04/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO/OBSCURIDADE
Somente em casos excepcionais, com o fito de preservar a liquidez e certeza do crédito tributário e sua posterior execução, mormente quando aventada pelo próprio órgão da RFB encarregado da execução do julgado, e provada a prima facie a iliquidez do decisum, pode e deve esta CSRF prover especial para determinar que a Turma recorrida esclareça a dúvida aventada.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13629.000525/2005­22
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303­010.154 – 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Matéria
COFINS
Recorrente
APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL ­ COFINS
Período de apuração: 31/01/1998 a 30/04/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ­ OMISSÃO/OBSCURIDADE
Somente em casos excepcionais, com o fito de preservar a liquidez e certeza
do crédito tributário e sua posterior execução, mormente quando aventada
pelo próprio órgão da RFB encarregado da execução do julgado, e provada a
prima facie a iliquidez do decisum, pode e deve esta CSRF prover especial
para determinar que a Turma recorrida esclareça a dúvida aventada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar­lhe provimento para que a Turma Recorrida analise o
teor dos embargos opostos pela unidade local, especialmente quanto ao item 8 da informação
fiscal (fls. 1477/1478).

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen (suplente convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000525/2005-22
Fl. 1822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13629.000525/2005­22
Acórdão n.o 9303­010.154
CSRF­T3
Fl. 3

2
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1566/1589), admitido parcialmente pelo despacho de fls. 1787/1794, contra o Acórdão 3302­
003.215 (fls. 1497/1506), de 10/12/2010, integrado pelo acórdão em embargos de no 3401­
002.771, de (fls. 1367/1369), cujo acórdão restou assim redigido, já com a devida retificação
provocada pelos embargos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
não conhecer do recurso quanto a matéria submetida ao Poder
Judiciário. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, deu­
se provimento parcial ao recurso, para declarar a decadência do
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
referente aos períodos de apuração anteriores a 7/2000.
Votaram pelas conclusões os Conselheiros Rodrigo, Odassi
Guerzoni Filho e Gilson Macedo Rosenburg Filho. Quanto aos
juros do depósitos judiciais não levantados, deu­se provimento
por unanimidade. Quanta a questão madeira em pé, pelo voto de
qualidade negou­se provimento ao recurso, vencidos Rodrigo
Pereira de Mello, Fernando Margues Cleto Duarte e Dalton
Cesar Cordeiro Miranda. Designado o Conselheiro Odassi
Guerzoni Filho para elaborar o voto vencedor
Retornando os autos à repartição de origem para execução do julgado, foi
prolatado, em 09/04/2015, o despacho de fls. 1453, nos seguintes termos:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo em vista a necessidade de refazimento do lançamento a
fim de adequá­lo à decisão do CARF, encaminhe­se ao SEFIS
para que informe de forma conclusiva os valores que foram
mantidos/exonerados pelo órgão julgador. Após, devolva­se a
esta equipe para cientificação ao sujeito passivo e cobrança dos
saldos remanescentes.
Em função desse ato, foi exarada a minudente informação fiscal de fls.
1455/1464. Nesta manifestação, a fiscalização lançou a seguinte dúvida:
8.8. Das explanações dos subitens anteriores e da análise dos
Anexos VI e VII, restou inconteste que os valores depositados
judicialmente, relativos aos meses de 04/2001 a 06/2001, foram
objeto dos lançamentos consubstanciados no Auto de Infração
em comento. Entretanto, partindo da premissa equivocada de
que tais valores foram declarados em DCTF e, portanto, não
foram objeto da autuação, o Acórdão do CARF se OMITIU
quanto à seguinte questão e à luz da realidade dos fatos: a
autuação efetivada nos meses de 04/2001 a 06/2001 seria
procedente, considerando não ter havido declaração em DCTF
e os valores lançados terem sido objeto de depósito judicial em
função do Mandado de Segurança n° 1999.38.009446­0?
8.9. Lembre­se novamente que a empresa questionou o fato na
impugnação e no Recurso Voluntário ao CARF. A omissão a que
Fl. 1823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13629.000525/2005­22
Acórdão n.o 9303­010.154
CSRF­T3
Fl. 4

3
se refere o subitem anterior ocasionou a apresentação de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ao Presidente da 4a Câmara /
1a Turma Ordinária do CARF, anexo ao Processo Administrativo
Fiscal.
9. Visando a conferir celeridade ao processo, elaboramos os
Anexos VIII e IX, relativos ao período de 04/2001 a 06/2001, e
que deverão ser analisados da seguinte maneira:
...
Face a tal dúvida aventada pela fiscalização, em 28/09/2015 foram opostos
embargos declaratórios pelo Delegado da DRF em Belo Horizonte (fls. 1477/1478), visando
saná­la. Contudo, o despacho de admissibilidade (fls. 1481/1485) datado de 13/03/2017,
asseverou, antes de rejeitar aqueles, no seguinte sentido:
Muito embora o óbice levantado pelo Embargante já tivesse
sido detectado na decisão de julgamento de primeira instância,
o Colegiado Recursal não estava constrangido a sobre ela
pronunciar­se, posto que não constou de contrarrazões ao
recurso voluntário – que, aliás, nem foram formuladas ­ , nem foi
objeto dos embargos de declaração impetrados pela Fazenda
Nacional.
A omissão que enseja saneamento pela via dos embargos de
declaração só se verifica na ausência absoluta de julgamento de
matéria expressamente posta em debate, situação que não se
confunde com a irresignação que desafia matéria recursal e se
divorcia dos limites traçados na estreita via dos Embargos de
Declaração. E sem que se alongue ainda mais, importa, apenas,
ressaltar o que é evidente: utiliza­se o Embargante do remédio
inadequado para demonstrar sua insatisfação com o que restou
decidido no acórdão.
Na sequência, o contribuinte opôs embargos de declaração (fls. 1513/1523),
basicamente com o fito de sanar a obscuridade já levantada pelo Delegado da unidade de
origem, no qual, alfim, pede:
1) Se os valores provisoriamente mantidos na autuação relativos
aos períodos de 04.2001 – R$ 129.480,26, 05.2001 – R$
144.526,05 e 06/2001 – R$ 136.768,67, os quais a DRF/BHE
comprovadamente atestam serem vinculados a depósitos
judiciais relativos à discussão do alargamento da base de
cálculo do COFINS pela Lei no 9.718/98, devem ser excluídos
da autuação com base no entendimento proferido no Acórdão no
3401­01.160.
2) Alternativamente, se com base na decisão do Acórdão no
3401­
01.160,
que
acatou
a
decisão
do
STF
pela
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
COFINS pela Lei no 9.718/98, caberá à DRF/BHE efetuar a
exclusão das receitas financeiras anteriores à Lei no 10.833/03
no presente lançamento, incluindo­se aqui os depósitos
porventura vinculados à matéria e objeto da presente
controvérsia.
Fl. 1824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13629.000525/2005­22
Acórdão n.o 9303­010.154
CSRF­T3
Fl. 5

4
O Despacho de fls. 1554/1557 rejeitou os embargos opostos pelo
contribuinte.
Na sequência, o contribuinte interpôs recurso especial de divergência de fls.
1566/1589, no qual, em suma, defende que havendo dúvida suscitada em embargos quanto à
liquidação/execução do crédito tributário levantada pela autoridade encarregada da liquidação e
execução do acórdão, devem aqueles serem acolhidos para saná­la. Como paradigmas, traz os
arestos 1201­001.415 (03/05/2016) e 101­94841 (28/01/2005). Na sequência, discorre sobre a
necessidade do aspecto quantitativo do crédito estar líquido para atendimento ao aspecto
material da hipótese de incidência tributária, e que não havendo essa liquidez há cerceamento
ao seu direito de defesa, concluindo que a autuação improcede "em relação aos depósitos
judiciais vinculados ao MS 1999.38.00.009446­0", acerca do alargamento da base de cálculo
do PIS/COFINS. Pede, ao final, o retorno dos autos à "instância julgadora" para que esta se
pronuncie sobre os pontos constantes dos embargos declaratórios.
O recurso foi admitido parcialmente (fls. 1787/1794) quanto à rediscussão da
matéria relativa à necessidade de conhecimento dos embargos de declaração que aponta
vício que impede a liquidação do julgado.
Em contrarrazões (fls. 1804/1812), a Fazenda Nacional pede que o recurso
não seja conhecido por ausência de similitude fática.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
Conheço do recurso do contribuinte nos termos em que admitido. Alega a
Fazenda não haver similitude fática quanto ao paragonado 1201­001.415, mas a verdade é que
a questão que subjaz em ambos arestos, o recorrido e o paradigma, é a necessidade de sanar
dúvida para que o crédito tributário esteja apto à sua liquidação e posterior execução. Desse
fato ambos versam, e por isso conheço do recurso especial do contribuinte.
O fato é que a unidade local, ante a informação fiscal a que aludi no relatório,
concluiu por haver dúvida quanto ao que foi decidido no recorrido, especificamente ao item 8
da informação fiscal. A autoridade administrativa constatou um problema no acórdão quanto
aos meses de abril a junho de 2001, que, segundo ela, impediria sua liquidação, por entender
que houve falta de explicitação da r. decisão sobre a procedência ou improcedência do
lançamento em relação a esses fatos geradores.
A questão a ser solvida é a seguinte: o Acórdão recorrido pode ser liquidado?
Da análise do voto condutor do Acórdão recorrido, verifica­se que a decisão
em relação a valores depositados em juízo foi no sentido de considerar o fato gerador da
contribuição ocorrido no momento do levantamento dos depósitos em juízo. Adotada essa
premissa, o acórdão excluiu do lançamento a COFINS incidente sobre os juros de depósitos
judiciais ainda não levantados, conforme se pode constar nos seguintes excertos do voto
condutor:
Fl. 1825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13629.000525/2005­22
Acórdão n.o 9303­010.154
CSRF­T3
Fl. 6

5
"(...) Por fim, quanto aos valores relativos aos depósitos
judiciais, conforme a solução de consulta no 144, de 6 de junho
de 2001, da 8a Região Fiscal, o fato gerador do imposto somente
se considera ocorrido no momento da devolução dos depósitos
ao depositante, conforme reproduzo a seguir:
....
Portanto, devido á similaridade entre o IR e a COFINS, chego à
conclusão de que o mesmo mecanismo deve ser utilizado,
devendo a contribuição incidir apenas no momento do
levantamento do depósito, uma vez que antes deste momento não
há disponibilidade jurídica e econômica da renda (receita).
Frente a todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, dando provimento no que tange à
decadência relativa aos períodos anteriores a junho/00; à venda
de ativo imobilizado; ao não alargamento da base de cálculo,
previsto no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, não considerando
as receitas financeiras até a edição da lei no 10.833/03; e por fim
quanto à incidência de COFINS sobre os juros de depósito
judicial ainda não levantado; (...)"
Sem revolver o conjunto probatório, não é possível saber se essa parte do
Acórdão se refere aos meses de abril a junho de 2001. Mas o fato é que no Acórdão recorrido
não existe uma linha sequer tratando da questão da procedência ou da improcedência do
lançamento relativo a valores declarados em DCTF e depositados em juízo. E essa ausência de
discussão é explicada pelo próprio teor dos embargos de declaração da autoridade
administrativa.
Tanto nos embargos de declaração da unidade preparadora quanto nos
embargos do contribuinte foram apontados vícios no acórdão recorrido quanto aos valores
lançados nos meses de abril a junho de 2001. A unidade preparadora denominou o vício de
omissão e o contribuinte de obscuridade. O nome do vício pouco importa. O que importa é que
a unidade preparadora constatou o seguinte (fl. 1477):
1. No Acórdão n° 3401­01.160 (Processo 13.629.000.5 25/2005­
22 ­ Volume 5 – Parte 2 –primeira folha sem numeração após as
fls. 941), ocorreu a omissão explicitada no item 8 da
INFORMAÇÃO FISCAL anexa aos autos do processo citado,
qual seja:
1.1. No período de 04/2001 a 06/2001, os valores dos débitos de
COFINS depositados em juízo pelo contribuinte, em função
Mandado de Segurança n° 1999.38.00.9446­ 0, não foram
confessados em DCTF (Processo 13.629.000.525/2005­22 ­
Anexo 2– Volume 2 – fls 117 e 118), tendo sido objeto do
lançamento consubstanciado no Auto de Infração lavrado, ao
contrário do que afirmou o Auditor responsável pelo
Procedimento Fiscal, no Termo de Verificação Fiscal (Processo
13.629.000.525/2005­22 ­ Volume 1 – fls 42), e a DRJ, no
Acórdão n° 12­18.311 –8a Turma da DRI/RJOI de 20/02/2008
(Processo 13.629.000.525/2005­22 ­ Volume 5 – Parte 2 – fls
835). Partindo da premissa equivocada de que tais valores foram
Fl. 1826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13629.000525/2005­22
Acórdão n.o 9303­010.154
CSRF­T3
Fl. 7

6
declarados em DCTF e, portanto, não foram objeto da autuação,
o Acórdão do CARF se OMITIU quanto à seguinte questão e à
luz da realidade dos fatos: a autuação efetivada nos meses de
04/2001 a 06/2001 seria procedente, considerando não ter
havido declaração em DCTF e os valores lançados terem sido
objeto de depósito judicial em função do Mandado de
Segurança n° 1999. 38.009446­0? Ressalte que o contribuinte
alegou o fato na impugnação (Processo 13.629.000.525/2005­22
­ Volume 3 – fls 493) e no Recurso Voluntário ao CARF
(Processo 13.629.000.525/2005­22 ­ Volume 5 – Parte 2 – fls
889).
Ou seja, como a fiscalização havia dito que os valores não integraram o
lançamento porque haviam sido declarados e depositados em juízo, o colegiado nem se
manifestou a respeito da alegação do contribuinte. Em outras palavras, quero crer, não existe
decisão proferida pelo CARF sobre a procedência ou improcedência do lançamento em relação
aos valores lançados de abril a junho de 2001.
Nada obstante, de outro turno, entendo que esta CSRF só pode se manifestar
sobre embargos rejeitados em caráter irrecorrível em situações limites, excepcionais, em que
resta patente a dúvida sobre o alcance do julgado para fins de sua liquidação/execução, caso
sob comento, em que tanto a administração tributária quanto o contribuinte desejam, nada mais
nada menos, tornar claro o que efetivamente foi decidido. A instrumentalidade processual não
pode mal ferir o direito substantivo. Certo que a dúvida que remanesce, e pode, eventualmente,
causar prejuízo a um dois sujeitos da relação jurídica tributária, o que não se coaduna com o
Direito.
Com efeito, se o próprio órgão encarregado de liquidar e executar o acórdão
tem dúvidas sobre o alcance da decisão a ser implementada, só pode haver um caminho: que o
órgão prolator da decisão sob omissão/obscuridade venha a sanar essa questão.
Assim, entendo que deve ser provido o especial para que a Turma recorrida,
ultrapassado o conhecimento dos embargos da unidade local (fls. 1477/1478), saneie a omissão
apontada.
CONCLUSÃO
Conheço do recurso especial do contribuinte, nos termos em que admitido, e
o provejo para que a Turma recorrida analise o teor dos embargos opostos pela unidade local,
especialmente quanto ao item 8 da informação fiscal (fls. 1477/1478).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13629.000525/2005­22
Acórdão n.o 9303­010.154
CSRF­T3
Fl. 8

7

Fl. 1828
DF CARF MF
Documento nato-digital